Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-69.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003303-69.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
2
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A
Juiz: Jamil Nakad Junior
Comarca: Andradina 1a Vara Judicial
Voto 30097
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS
ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU
SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA
ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
É apelação de sentença que julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos1 ajuizada
por Zurich Santander Brasil Seguros S.A em face de Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., para condenar a ré ao pagamento à
autora da quantia de seis mil e dez reais e vinte centavos (R$
6.010,20), cuja correção monetária se dará pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e acrescida de 1% de juros de mora ao
mês, a partir da citação, carreando-lhe, ainda, o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre
o valor da condenação.
Recorre a ré buscando a reforma da
1 R$ 6.010,20, em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 11.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
3
sentença para a conseqüente improcedência da ação, sustentando,
em síntese, que não restou demonstrada qualquer falha em sua
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, assim
como não foi observado a comunicação do fato conforme Resolução
414/2010 da ANEEL, não podendo, ainda, ser responsabilizada, em
razão da ausência de nexo causal entre o fato e o serviço prestado.
Afirma que o laudo bem como os demais
documentos apresentados pela autora, além de unilaterais, não
trazem informações técnicas para se concluir que a queima dos
equipamentos fora em decorrência de suposta descarga ou
intermitência de energia derivada da rede elétrica da apelante haja
vista que é completamente possível - e mais provável - que a suposta
variação decorra de defeito interno na rede do segurado.
Fala sobre (i) da aplicabilidade da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL que, no caso, não foi
respeitada pelo consumidor; (ii) da impossibilidade de inspecionar o
equipamento danificado; (iii) do dever da seguradora de preservar o
bem danificado para ser periciado pela apelante na ação regressiva -
ônus da prova; (iv) da impossibilidade de verificar o nexo de
causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na
prestação do serviço pela Apelante; e (v) que a responsabilidade
objetiva não é sinônimo de responsabilidade absoluta, o que não
afasta, portanto, a necessidade de demonstração do nexo causal,
sem o qual, exclui-se essa responsabilidade.
Por fim, afirma que a autora não
comprovou o pagamento ao segurado, pois simples tela de sistema
interno daquela não se presta a esse propósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
4
Pede o provimento do recurso para que
a ação seja julgada integralmente improcedente.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com os usuários dos
serviços de eletricidade fornecidos pela ré-apelante, ajuizou a
presente ação buscando o ressarcimento dos danos materiais que
seus segurados sofreram e que ela indenizou.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos
causados nos equipamentos.
Consta dos autos que o sinistro teria
ocorrido em 25.10.2016, porém, estranhamente, somente foi
comunicado à autora três dias depois (28.10.2016).
Registre-se que o segurado, sequer
comunicou o sinistro à apelante, sendo certo que esta somente foi
notificada a respeito pelo documento acostado a fls. 61/62, documento
este que sequer contém data, elaborado por advogados, apenas com
o intuito de que a autora fosse ressarcida, sequer disponibilizados os
equipamentos danificados à ré.
Nessa senda, ainda que a busca pela
solução administrativa não impeça o ajuizamento da ação, consta da
Resolução 414 da ANEEL, em seus artigos 203 e seguintes, normas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
5
serem seguidas pelo consumidor, as quais também valem para o
credor sub-rogado, encontrando-se, dentre referidas normas, o prazo
de 90 dias para notificação da reclamação e a vedação ao conserto
dos equipamentos antes do resultado da reclamação.
Feitas estas considerações, verifica-se
que a prova está lastreada unicamente nos orçamentos, intitulados
como "laudo técnico" (fls. 40/45), nos quais consta consignado que os
danos foram causados por "possível variação de corrente elétrica ou
descarga de corrente elétrica", sem nenhuma indicação técnica de
como se chegou a essa conclusão.
Considere-se, ademais, que a ré não
teve acesso aos aparelhos danificados.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar referidas conclusões, a título de prova do nexo causal.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de oscilação de energia, não há como se afirmar,
diante da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a
alegada descarga elétrica teria ocorrido na rede que conduz a energia
até a residência do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Basta analisar as fotos que acompanham o Relatório de Regulação (fls.
47/55),
mais
precisamente as fotos de fls. 50 e 51para se constatar que o local do
sinistro se trata de um imóvel em construção ou reforma e a tomada,
tudo indicando ser aquela em que os equipamentos estariam ligados,
absolutamente irregular, mostrando a fiação saindo por baixo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
6
espelho, demonstrando o que popularmente se denomina de
"gambiarra".
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida
sob a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados,
ônus que competia à autora.
Os documentos que instruíram a inicial
não podem ser considerados isoladamente, pois são de produção
unilateral, sem qualquer participação da ré e também não permitem
concluir que os fatos tenham ocorrido na forma preconizada na inicial.
Cita-se, a propósito, a seguinte ementa
de julgado desta Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva
de
ressarcimento
de
danos
julgada
improcedente.
Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela
autora. A empresa de energia elétrica é responsável pelos
danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, §
6o, da Constituição Federal. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer
o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No
caso concreto, todavia, não foi cabalmente demonstrado o
nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e eventual
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. Verba
honorária de sucumbência que não pode ser reduzida, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
7
pena de resultar em remuneração aviltante. Arbitramento
que deve ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP;
Apelação
1004316-36.2017.8.26.0554; Relator (a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data de
Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para solução do
litígio, observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados
sequer foram colocados à disposição da ré para qualquer dúvida e
nem mesmo da própria autora, assim como nenhuma comunicação
lhe foi feita a respeito do sinistro, impedindo com isso eventual
possibilidade de perícia.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar
os demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido
pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será
repassado nas contas de consumo.
Resumindo: a apelante vende seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é
integral, o mesmo acontecendo em caso de sinistro, pois apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003303-69.2019.8.26.0024 -Voto no 30097
8
indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva,
jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
MARINO NETO
Relator